Tribunal: TJES
Processo: 0033491-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033491-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIS DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia. Já o vício da obscuridade, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses que ensejam a ausência de clareza no
decisum
, prejudicando a compreensão do julgado.

3. Na hipótese dos autos, inexiste a alegada omissão, uma vez que a premissa fixada no v. acórdão embargado é a de ser vedada a presença do acusado na sessão secreta de deliberação do relatório pelo Conselho de Disciplina, interpretação extraída do art. 9º, § 1º, da Lei Estadual n. 3.206/78.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - SUSCITADA PELO EMBARGARDO

O embargado sustenta, em sede de contrarrazões, ser intempestivo o presente recurso, eis que a intimação ocorreu em 20/03/2024, sendo, portanto, termo final o dia 27/03/2024, ao passo que os aclaratórios foram protocolados em 04/04/2024.

Intempestividade, contudo, não há.

De acordo com as informações extraídas do sistema PJe, observa-se que o sistema registrou ciência do embargante apenas no dia 01/04/2024, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos previsto no art. 5º, § 3º, da Lei Federal n. 11.419/2006.

Nesse contexto, interposto o recurso de embargos de declaração no dia 04/04/2024, forçoso convir pela tempestividade.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuida-se de embargos de declaração

opostos por
JOSÉ LUIS DE SOUSA
em face do acórdão de id 7436127, de relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões recursais id. 7892433, o Embargante alega que o r. acórdão incorreu em omissão por não enfrentar, de modo expresso, a tese recursal de que o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual n. 3.206/78, não veda a participação do acusado na sessão secreta de deliberação do relatório pelo Conselho de Disciplina, desobrigando-o apenas, razão pela qual teria faculdade de participar, ou não, do referido ato.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexiste a alegada omissão, uma vez que a premissa fixada no v. acórdão embargado é a de ser vedada a presença do acusado na sessão secreta de deliberação do relatório pelo Conselho de Disciplina, interpretação extraída do art. 9º, § 1º, da Lei Estadual n. 3.206/78,
in verbis
:

Art. 9º. Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o libelo acusatório, onde se contenham com minúcias o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados.

§ 1º O acusado deve estar presente a todas as sessões do Conselho de Disciplina, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório.

Conforme restou consignado no acórdão embargado,
“a lei autoriza que o acusado participe de todo o procedimento administrativo, apresentando defesa, indicando as provas a serem produzidas, tendo conhecimento das imputações que lhe são dirigidas e tomando ciência dos atos praticados.
O que não é autorizado é a sua participação na sessão secreta de deliberação do relatório
.” (grifei)

Se a premissa jurídica fixada é a de que a lei veda a presença do acusado na sessão secreta de deliberação do relatório, fica prejudicado, por decorrência lógica, a tese de que o § 1º do art. 9º, do mencionado diploma legal, prevê mera faculdade, como defenda o embargante.

Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pela douta relatora, DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO.

Este é o voto.